Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. TRESPASSE DE FATO. INDÍCIOS SUFICIENTES. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. A dívida objeto do Cumprimento de Sentença é líquida, certa e exigível, pois decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, não havendo que falar em nulidade do título executivo judicial.
2. Inviável a discussão quanto à legitimidade passiva das empresas Executadas para a Ação de Conhecimento, aduzida na fase de Cumprimento de Sentença, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC/15).
3. A Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis foi ajuizada em 25/5/2018, dentro do prazo da prescrição trienal referente à pretensão de cobrança dos aluguéis vencidos a partir de maio de 2018 (art. 206, § 3o, I, do CC/02). Ademais, tendo a inclusão da Agravante no polo passivo do Cumprimento de Sentença sido fundamentada no reconhecimento de sucessão empresarial irregular, não há incidência de novo prazo prescricional com relação a ela, pois se trata de medida que visa a, tão somente, dar continuidade ao Cumprimento de Sentença já em curso. Precedentes do c. STJ.
4. No caso, é possível verificar, entre as empresas Executadas e a empresa Agravante, a coincidência com relação aos nomes empresariais, detendo todas elas o mesmo objeto social, funcionado em idêntico endereço e exercendo a mesma atividade econômica, considerando-se, ainda, que a empresa Agravante foi constituída no curso do Cumprimento de Sentença. Nesse contexto, em que pese a ausência de identidade do quadro societário, constata-se a presença do trespasse irregular, capaz de fundamentar a inclusão da Agravante no polo passivo do Cumprimento de Sentença.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.